Tribunal: TJSP
Processo: 0005684-48.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005684-48.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RENAN
SANTOS DE JESUS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em parte, a r. sentença,
apenas para corrigir erro material constante na dosimetria da pena, com o seu
consequente ajuste, ficando o réu condenado definitivamente como incurso no art.
157, § 3o, 2a parte, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 13
(treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso mínimo, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal,
expeça-se o mandado de prisão, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
2
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Renan Santos de Jesus
Comarca: São Paulo
Voto no 23.859
Latrocínios tentados - Recurso do Ministério
Público buscando a condenação do réu nos termos
da exordial e correção da pena - Sentença que
condenou o réu por apenas um crime de latrocínio
tentado - Autoria e materialidade do delito bem
comprovadas, não se insurgindo a defesa quanto ao
decreto condenatório – Existência do animus
necandi na conduta do agente para garantir o êxito
da ação criminosa e assegurar a impunidade -
Tentativa configurada –Crime único praticado
contra o casal demonstrado – Não é possível definir
com segurança a qual das vítimas pertenciam os
bens
subtraídos
-
Impossibilidade
de
reconhecimento de concurso material de delitos –
Pena que merece reparo - Correção da pena fixada
na primeira fase da dosimetria, vez que houve erro
material na r. sentença ao considerar a pena mínima
prevista no art. 157, § 3o, 1a parte, do Código Penal
e não aquela prevista no . 157, § 3o, 2a parte, do
Código Penal, que é o correto - Pena base fixada no
patamar mínimo – Reconhecida a atenuante da
menoridade relativa, sem reflexo na pena, ante a
Súmula n. 231 do C. STJ - Redução de 1/3 (um
terço) em razão da tentativa – Regime prisional
estabelecido com critério – Parcial provimento ao
recurso.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 170/181,
acrescenta-se que o réu RENAN SANTOS DE JESUS foi condenado,
como incurso no art. 157, § 3o, 1a parte, c.c. art. 14, inciso II, ambos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
3
Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 06 (seis) dias-multa, no
valor mínimo unitário, não tendo sido concedido o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformado, apela o Ministério Público, buscando a
condenação do réu, nos termos da exordial, ou seja, como incurso no
art. 157, § 3o, 2a parte c.c. art. 14, inciso II (duas vezes), na forma do art.
69, todos do Código Penal, redimensionando as penas (fls. 207/213).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento
parcial do apelo (fls. 280/288).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal, de modo que a sua condenação era mesmo de rigor.
A materialidade e a autoria do delito estão
comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 17/24, pelo auto de
avalição de fls. 25, pelo auto de reconhecimento de pessoa de fls. 26/27,
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 28, pelo laudo pericial do
veículo da vítima de fls. 143/146 e pela prova oral colhida, sob o crivo
do contraditório, emergindo a absoluta certeza da prática do delito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
4
descrito na peça incoativa.
Daí porque outra solução não poderia advir, tanto que
a defesa não se insurgiu quanto ao decreto condenatório.
O Ministério Público se insurge contra parte da r.
sentença, pleiteando a condenação do réu, nos exatos termos da
denúncia, ou seja, como incurso no art. 157, parágrafo 3o, 2a parte, c.c.
art. 14, inciso II, (por duas vezes), na forma do art. 69, todos do Código
Penal, redimensionando as penas.
O recurso merece parcial provimento.
Com
efeito,
a
vítima
Valéria
descreveu
detalhadamente como se deram os fatos e apontou o réu como autor do
crime. Disse que, no dia dos fatos, estava com seu marido e se dirigiram
até a Rua Santana de Pirapana, porque ele havia negociado através do
aplicativo “OLX” a troca de seu celular com uma pessoa de Gabriel. Ao
chegarem no local combinado, surgiram dois rapazes em uma
motocicleta, que exigiram a entrega do dinheiro e do celular, porque
diziam que era “fita dada”. O réu era o garupa da motocicleta. Ele
apontava a arma de fogo, ora para sua cabeça, ora para a de seu marido.
Entregou o dinheiro ao réu e pediu ao marido que desse o celular, em
razão das ameaças. Após a subtração dos bens, quando já estava em
cima da motocicleta, o réu se virou e efetuou vários disparos contra ela
e seu marido, atingindo a coluna do seu veículo, com estilhaços no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
5
vidro da porta. Revidou com disparo de arma de fogo, porque é policial
civil e atingiu o réu que, entretanto, conseguiu fugir. Foi obrigada ainda
a entregar uma bolsinha contendo o carregador do celular que estava em
suas mãos. Horas depois, foi avisada de que uma pessoa baleada havia
dado entrada no hospital. Não recuperou os bens. Na delegacia,
reconheceu o réu pela fisionomia e tatuagem.
No mesmo sentido, as declarações prestadas pela
vítima Adriano, que confirmou a ocorrência do roubo e reconheceu o
réu, sem dúvidas, como autor do delito. Esclareceu que estava do lado
de fora do carro, na rua e sua esposa na calçada. O réu subtraiu o valor
de R$ 1.400,00, o aparelho celular e uma bolsinha que estava com sua
esposa. Quando da fuga, o réu se virou e efetuou um disparo em sua
direção e depois, de sua esposa. Não chegou a contar, mas ocorreram
vários disparos. Os bens roubados não foram recuperados. O réu usava
capacete, mas estava com a viseira aberta.
Em complemento, o policial militar Felipe relatou que
tomou conhecimento de que um rapaz, com as mesmas características
do roubador, envolvido com a ocorrência, havia dado entrada no pronto
socorro. Não chegou a conversar com ele, pois apenas foi responsável
de conduzir o réu do pronto socorro até a Delegacia de Polícia.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida. Sabidamente, em sede de crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando coerente, como é o caso dos autos, merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
6
credibilidade, considerando que ninguém tem interesse em acusar,
injustamente, pessoa inocente.
A doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente
nos delitos praticados na clandestinidade, quando estão ausentes
testemunhas presenciais da cena criminosa. Tal situação é comum nos
crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.) e, ainda no crime
de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j.
em 03.03.94; TJSP, Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j.
09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/135).” (Pedro Henrique
Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora
Forense, 6a edição, p. 343).
Veja-se, aliás, posicionamento jurisprudencial:
“As declarações da vítima são suficientes para configuração do
crime contra o patrimônio quando seguras e em sintonia com os
demais elementos probatórios” (TJSP AC 990080935682/SP
12a Câm. Criminal Rel: Des. Paulo Rossi j. em 09.09.2009).
E, quanto à palavra do policial, importante frisar que
ele exerce função pública relevante e presumidamente cumpre a lei.
A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
7
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
Veja-se, aliás, que o próprio apelante, tanto na fase
policial como em juízo, admitiu sua participação no crime, na condição
de piloto de fuga, embora tenha negado que efetuou disparo de arma de
fogo contra as vítimas.
E, a versão de que só a vítima foi quem efetuou os
disparos; além de isolada nos autos, não convenceu.
Nenhuma prova o réu produziu neste sentido, ônus que
lhes competia, nos termos do disposto no art. 156 do Código de
Processo Penal, observando ainda que sua versão foi contrariada pelo
laudo pericial que atesta danos causados no veículo da vítima por
disparo de arma de fogo (fls. 143/146).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
8
Assim, diante do conjunto probatório, a r. sentença
recorrida houve por bem condenar o réu, vez que o crime de latrocínio
tentado restou comprovado e tipificado. O dolo do agente em subtrair as
vítimas restou inquestionável, bem como existiu o animus necandi para
garantir o êxito da ação criminosa e assegurar a sua impunidade, bem
como para facilitar a fuga. As vítimas foram unânimes em afirmar que,
após a subtração dos bens, o réu efetuou mais de um disparo de arma de
fogo, em direção de ambas, sendo que um dos tiros acabou por acertar o
veículo próximo ao local onde estava a vítima Adriano. Elas só não
foram atingidas e não vieram a óbito, porque a vítima Valéria, policial
civil, reagiu de imediato e sacou sua arma de fogo, disparando contra o
réu, em legítima defesa.
Os crimes permaneceram na esfera da tentativa. A
intenção do réu era matar as vítimas ou, no mínimo, assumir o risco de
produzir esse resultado, para assegurar a impunidade e o êxito da ação
criminosa, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, isso não
ocorreu.
Acertado, ainda, o reconhecimento de crime único.
Como bem fundamentado pela douta magistrada
sentenciante, da prova oral colhida, não é possível extrair elementos
seguros para definir a qual das vítimas pertenciam os bens subtraídos,
pois o aparelho celular estava na posse de Adriano, enquanto Valeria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
9
estava com o valor de R$ 1.400,00 em dinheiro, entendendo-se que os
bens subtraídos pertenciam ao patrimônio comum do casal.
Frise-se ainda que, além do aparelho celular e do
dinheiro, nenhum outro bem foi roubado, o que não permite concluir
que o réu pretendesse subtrair outros objetos pessoais de cada uma das
vítimas.
Assim, apesar do entendimento do representante
Ministério Público, não há se falar em concurso material de delitos,
mantendo-se nesse ponto a r. sentença recorrida.
A pena comporta reparo.
Tal como argumentou o Ministério Público, houve
erro material na dosimetria da pena quando a douta magistrada
considerou a pena mínima prevista no art. 157, § 3o, 1a parte, do Código
Penal, vez que ao longo da r. sentença recorrida, após a análise de toda
a prova, a fundamentação do “decisum” foi de que o réu agiu com
animus necandi e animus furandi, só não ocorrendo a morte das
vítimas, por circunstâncias alheais à sua vontade. Assim, a r. sentença
deve ser modificada para que seja fixada, quando da dosimetria, a pena
prevista no art. 157, § 3o, 2a parte, do Código Penal, o que será feito
abaixo.
A pena base foi fixada no mínimo legal, e com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
10
devida correção, conforme fundamentado acima, será de 20 (vinte) anos
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso mínimo.
Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade
relativa, não há reflexo na pena, em respeito à Súmula n. 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça, ficando a mesma mantida no patamar
mínimo.
Na terceira fase, em razão da tentativa, houve a
redução mínima da pena, tendo em vista que o iter criminis foi
percorrido quase por completo, o que resulta à pena de 13 (treze) anos e
04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-
multa, no piso mínimo.
O regime prisional inicial fechado foi estabelecido
com critério, porquanto o apelante se envolveu em crimes de latrocínio,
crime hediondo (art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/90). Ademais, quem
envereda para a prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente
tem personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Necessário, portanto, maior reprovabilidade àqueles que praticam tal
conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da suficiência, sob
pena de indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social
voltado para a melhoria da segurança pública.
A propósito, já se decidiu:
PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
11
REGIME FECHADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE.
MANUTENÇÃO
JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.
1. O art. 33, § § 2o e 3o, do Código Penal estabelece que o
condenado à pena igual ou inferior a 8 (oito) anos poderá iniciar
o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto,
observando-se os critérios do art. 59 do aludido diploma legal.
2. Na espécie, o réu foi condenado a 7 (sete) anos, 9 (nove)
meses e
10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, por ter
praticado o crime previsto no art. 157, § 3o, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal.
3. In casu, evidenciada a gravidade concreta do delito
perpetrado, dado o modus operandi empregado pelo paciente e
corréu no seu cometimento, revelador de maior periculosidade,
devida a manutenção do modo inicial fechado para o resgate da
sanção.
4. Ordem denegada.(HC 152757 / SP, rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, j. 16/12/2010)
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
somente para que seja corrigido o erro material quanto à dosimetria da
pena, devendo agora considerar a pena mínima prevista no art. 157, §
3o, 2a parte, do Código Penal, com o consequente redimensionamento
da pena.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar, em parte, a r.
sentença, apenas para corrigir erro material constante na dosimetria da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005684-48.2017.8.26.0635 -Voto no 23.859
12
pena, com o seu consequente ajuste, ficando o réu condenado
definitivamente como incurso no art. 157, § 3o, 2a parte, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso mínimo, mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu
preso no curso do processo e inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o
mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator